Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009437-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), ALAN CRUZ DE SOUZA - CPF: 056.894.331-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY SIDNEY FERNANDES - CPF: 011.662.461-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEZIO DOS SANTOS GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), ADAILTON DOS SANTOS WOLLIGER - CPF: 004.034.291-37 (PACIENTE), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (IMPETRANTE), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (IMPETRANTE), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DOS ENVOLVIDOS DEMONSTRADA -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
2.

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Constando na decisão segregatícia que a restrição à liberdade do paciente se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, por ter havido a apreensão de mais de seis quilos de maconha, o que evidencia a gravidade concreta dos delitos praticados e periculosidade social de seus supostos autores, descabe falar em revogação da custódia provisória ou sua substituição por providências menos severas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA e Outros

PACIENTE

ADAILTON DOS SANTOS WOLLIGER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico aduzindo que
o decreto prisional está destituído de fundamentação válida,
pois afirmam não ressair das razões de decidir elementos concretos que evidenciem o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Outrossim, alegam ter o increpado declarado na Delegacia de Polícia que apenas fazia a guarda do narcótico apreendido, que era de propriedade de outrem, circunstância esta que, aliada ao fato de se tratar de sujeito primário, sem outros registros criminais, exercente de trabalho lícito, residente em endereço certo no distrito da culpa há mais de 20 (vinte) anos e genitor e único responsável pelo filho de 12 (doze) anos que possui e por sua genitora idosa, que faz parte do grupo de risco de contágio da Covid-19, garantem-lhe o
direito à liberdade provisória, mesmo que condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP.

Em derradeiro, asseveram que, na hipotética condenação do encarcerado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, frente às condições pessoais abonatórias que ostenta e às circunstâncias fáticas, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Por tudo o que expõe e citando o momento pandêmico ora vivenciado, os impetrantes requerem,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID
89114018 ao ID 89116455.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o
1007737-25.2021.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
89248452) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 90309978 ao ID 90309982.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 92435469).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Adailton dos Santos Wolliger
se encontra com a liberdade restrita desde o dia
20/04/2021
por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Consoante narrado na prova pré-constituída, no dia fatídico, os policiais militares realizavam o patrulhamento tático na avenida Jurumirim, bairro Carumbé, na comarca da Cuiabá/MT, quando receberam a informação do serviço de inteligência da ROTAM de que havia um sujeito realizando o comércio ilícito de drogas nas proximidades de uma oficia de motos, para onde os agentes de segurança pública se dirigiram e, em tese, surpreenderam o coacusado
Clézio dos Santos Gonçalves
na posse de uma sacola no interior da qual havia três porções grandes de maconha.

E, ao ser indagado, o suspeito teria afirmado que fazia a intermediação da venda do narcótico para o corréu
Kennedy Sidney Fernandes
, o qual se encontrava em uma residência situada no bairro Alice Novack, na região do Coxipó, nesta Capital.

Assim, os policiais deslocaram-se até o lugar indicado e, em tese, avistaram o suspeito
Kennedy
fazendo a entrega de duas peças de maconha para o codenunciado
Alan Cruz de Souza
, além de, em busca domiciliar, encontrar outras quatro porções do mesmo entorpecente sobre uma geladeira.

De mais a isso, de acordo com os relatos dos investigadores, na ocasião do flagrante, o coacusado
Kennedy
teria afirmado ser o proprietário da droga localizada no imóvel e, ainda que havia outras quatro porções na casa de um quarto indivíduo, o ora
paciente
, que seria o responsável pela distribuição do narcótico, para onde os policiais se dirigiram e, em tese, ao fazerem a abordagem do
favorecido nessa ordem
, que estava na entrada da residência, visualizaram
quatro porções de maconha, uma balança de precisão e um rolo grande de plástico filme
que estavam no portão, material este devidamente apreendido.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, que, encaminhado ao d. juízo singular, durante a audiência de custódia, foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Do exame da decisão objurgada, verifica-se que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
a d. autoridade tida por coatora esclareceu que se encontra estampado no caderno policial, notadamente nas declarações dos policiais que realizaram o flagrante delito, no termo de apreensão da droga e na confissão do paciente, elementos estes que demonstram o possível envolvimento dele com os demais comparsas na prática da mercancia espúria de drogas.

Nesse aspecto, importante ressaltar que “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, o conjunto probatório coligido aos autos revelando que, muito provavelmente, o increpado fazia a guarda da droga para os demais comparsas, que seriam os responsáveis pela comercialização do entorpecente, a sua suposta conduta subsome àquela descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 na modalidade “
guardar
”.

E, em relação ao
periculum libertatis,
depreende-se das razões de decidir a
indispensabilidade de garantia da ordem pública
, por ser de maior expressividade os delitos cometidos, em razão da
grande quantidade de narcótico apreendido
–
6,755kg de maconha
-, e dos indicativos de que os suspeitos estavam associados com o propósito de praticar a mercancia espúria, buscando meios de dificultar a apreensão da droga para que, dessa forma, pudessem se perpetuar lucrando com a prática criminosa.

Aliás, frisa-se que na residência do paciente, além de duas porções de entorpecente, foram também apreendidos uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, objetos este comumente utilizados na narcotraficância, tendo ele confessado que mantinha tais coisas armazenadas em troca de pagamento em pecúnia.

Portanto, evidente que o decreto prisional está idoneamente fundamentado, pois lastreados em fatos e elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia processual para a segurança pública, dando, com isto, efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, como na hipótese versada, detona a aparente periculosidade social do suspeito e a potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os produtos capturados durante o flagrante seriam aptos a atingir muitos usuários caso fossem comercializados, o que evidencia a possível dedicação dele ao tráfico de drogas, uma vez que inviável a conclusão de que se trata de mero traficante ocasional.

A propósito, em sua própria oitiva na Delegacia de Polícia o paciente declarou que esta não seria a primeira vez que faz a guarda de substâncias ilícitas para o comparsa
Kennedy
em troca de uma contraprestação financeira, sustentando ter se inserido neste contexto delituoso porque passava dificuldades econômicas e o dinheiro “
veio fácil”,
a gerar um prognóstico de que, mantido em liberdade, haveria grandes chances de persistir no cometimento do narcotráfico, causando, dessa forma, insegurança a toda sociedade.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Destarte, bem evidenciados os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dispostos no art. 313 e no art. 313 do CPP,
não há como revogar a prisão preventiva do increpado,
porquanto existem razões suficientes para acreditar que se trata de pessoa perigosa ao meio social.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam ineficazes para proteger toda a coletividade
, uma vez que a aparente dedicação do encarcerado ao narcotráfico não poderia ser obstada com a sua mera vinculação ao processo mediante providências diversas do cárcere.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Fosse pouco, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E essa conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação,
de modo a
não garantir imunidade prisional
,
somente se admitindo a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária
,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da ordem liberatória a todos que a reclamarem.

Por conseguinte, embora o crime pelo qual o paciente foi autuado não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, não encontro razões para conceder-lhe a liberdade provisória ou prisão domiciliar,
nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois nada nos autos evidencia que esteja inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus ou com a saúde extremamente debilitada, sem que possa receber o tratamento adequado pela unidade prisional, ou que se encontre inserido em estabelecimento carcerária
com instalações que favoreçam a propagação do vírus.

E, inobstante os impetrantes afirmem que o paciente é genitor de um infante de 12 (doze) anos, do qual é o único responsável, não se incumbiram de comprovar tal alegação, mesmo porque o próprio autuado alegou na repartição policial que seu filho fica sob os cuidados da avó paterna.

Como se não bastasse, existe vedação para o benefício pleiteado ao increpado, nos termos do
art.
5o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de
15 de setembro de 2020,
porquanto a ele se imputa delito equiparado a hediondo – tráfico de drogas.

Logo, indubitavelmente, a concessão do pedido defensivo se
apresenta irrazoável e não se coaduna com a orientação do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas ou custódia domiciliar, visto que não satisfeitos os requisitos elencados no art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia tumultuar a ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

Desta feita, mesmo que o segregado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Em derradeiro, considerando que o
habeas corpus
possui rito procedimental célere e sumário, inviável em sua via a análise antecipada das circunstâncias dos crimes e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual pena ou regime prisional a ele fixados, em caso de eventual condenação na ação penal ajuizada em 1o grau, uma vez que este exercício, além de demandar exame acurado de provas, inadmitido na ação de dignidade constitucional, deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal,
na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADAILTON DOS SANTOS WOLLIGER
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021